Tribunal: TJES
Processo: 0004943-38.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004943-38.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: M GERAIS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CDA. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DOS TÍTULOS DURANTE O PROCESSO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 - O cancelamento administrativo das Certidões de Dívida Ativa no curso da ação anulatória configura fato superveniente apto a extinguir o processo por ausência de interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
2 - A extinção do feito sem resolução de mérito, diante da perda superveniente do objeto, impõe a observância do princípio da causalidade para fins de responsabilização pelos ônus sucumbenciais.
3 - Demonstrado que a constituição das CDA’s deu causa ao ajuizamento da ação, deve o ente público responder pelas custas e honorários advocatícios.
4 - Aplicação do art. 85, §3º, inciso I, do CPC, para fixação da verba honorária em 10% sobre o valor da causa.
5 - Recurso conhecido e provido.

Vitória, 16 de março de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por M. Gerais Comércio e Representações EIRELI – ME contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória/ES, por meio da qual, nos autos da ação anulatória ajuizada em desfavor do Estado do Espírito Santo, julgou improcedente o pedido para manter a validade das Certidões de Dívida Ativa objeto da lide, impondo à parte autora os ônus sucumbenciais, mesmo diante do reconhecimento administrativo posterior de cancelamento dos títulos discutidos.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que: (a) houve cerceamento de defesa por ausência de intimação válida dos advogados regularmente habilitados; (b) os títulos foram cancelados pela própria Administração por ilegalidade, o que evidencia a perda superveniente do objeto; (c) o juízo tratou o cancelamento como ato discricionário, desconsiderando os fundamentos da inicial; (d) requer a anulação da sentença e retorno dos autos à origem para produção de provas; ou, subsidiariamente, (e) a extinção do feito sem resolução do mérito, com inversão dos ônus sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade.

Contrarrazões do apelado no ID 16889558, pela incolumidade da sentença.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 20 de janeiro de 2026.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tal como relatado, a apelante se volta contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória/ES, por meio da qual, nos autos da ação anulatória ajuizada em desfavor do Estado do Espírito Santo, julgou improcedente o pedido para manter a validade das Certidões de Dívida Ativa objeto da lide, impondo à parte autora os ônus sucumbenciais, mesmo diante do reconhecimento administrativo posterior de cancelamento dos títulos discutidos.

A apelante sustenta, em síntese, que: (a) houve cerceamento de defesa por ausência de intimação válida dos advogados regularmente habilitados; (b) os títulos foram cancelados pela própria Administração por ilegalidade, o que evidencia a perda superveniente do objeto; (c) o juízo tratou o cancelamento como ato discricionário, desconsiderando os fundamentos da inicial; (d) requer a anulação da sentença e retorno dos autos à origem para produção de provas; ou, subsidiariamente, (e) a extinção do feito sem resolução do mérito, com inversão dos ônus sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade.

Pois bem. De fato, ao que se vê dos autos, M Gerais Comércio e Representações Ltda. ajuizou a presente ação anulatória, em 15/03/2013, com o objetivo de ver declarada a nulidade das Certidões de Dívida Ativa nº 03182/2012 e nº 03086/2012 emitidas pelo Estado do Espírito Santo, diga-se de passagem, CDA’s que haviam substituído a CDA nº 02963/2011 que também havia sido cancelada pelo apelado quando já ajuizada pretérita execução fiscal.

A sentença foi proferida julgando improcedente a pretensão autoral (fls.275/279), porém, a despeito do manejo pela parte autora de petição (ID 16888580) noticiando que o próprio ente estadual informou o cancelamento administrativo das CDA’s, desconsiderou tal fato superveniente, a pretexto de que a sentença teria transitado em julgado (decisão no ID 16888582), sendo que após a oposição de recurso de embargos de declaração foi reconhecida a nulidade dos atos processuais desde a disponibilização da sentença e determinada a sua republicação, diante da nulidade da intimação.

No entanto, após novos embargos de declaração opostos por ambas as partes, houve a prolação da decisão no ID 16889554 que, a despeito de reconhecer que
“[...] É fato incontroverso nos autos que houve o cancelamento administrativo dos títulos objeto da presente demanda, o que constitui fato superveniente nos termos do art. 493 do Código de Processo Civil.[...]”
, deixou de aplicá-lo, inclusive com a inversão do ônus sucumbenciais,
“[...] diante da ausência de nexo causal comprovado entre o cancelamento administrativo e os fundamentos jurídicos da pretensão inicial.[...]” .

Ora, dispõe o art. 493, do CPC, que
“Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão”.
Além disso, o §3º, do art. 485, do CPC, também prescreve que “
O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado”,
sendo que o inciso VI trata exatamente da hipótese de se
“verificar ausência de legitimidade ou de
interesse processual
”.

Portanto, o fato superveniente informado pela parte recorrente com o cancelamento administrativo das CDA’s nº 03182/2012 e nº 03086/2012 deveria ter sido observado pelo magistrado singular desde o julgamento dos aclaratórios (Neste sentido: STJ, EDcl nos EDcl no REsp n. 500.261/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 17/11/2021).

Com efeito, o cancelamento das Certidões de Dívida Ativa na esfera administrativa esvaziou o objeto da presente ação, sendo que tal desfecho é suficiente para reconhecer a perda superveniente do interesse processual e extinguir o processo sem resolução de mérito, com a inversão dos ônus sucumbenciais em desfavor da Fazenda Pública.

Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10%. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado de Minas Gerais contra sentença que,
nos autos de ação anulatória cumulada com pedido de tutela antecipada julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da perda superveniente do objeto
, e condenou o ente público ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a condenação do Estado de Minas Gerais ao pagamento de honorários sucumbenciais em razão da extinção do processo por perda superveniente do objeto; (ii) estabelecer se o percentual de 10% sobre o valor da causa, adotado para a fixação dos honorários, observa os parâmetros legais previstos no art. 85 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o princípio da causalidade nas hipóteses de perda superveniente do objeto, impondo-se aquele que deu causa à propositura da ação a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais.

O cancelamento do Auto de Infração nº 109110/2018 e da respectiva Certidão de Dívida Ativa pela própria Administração Pública no curso do processo configura reconhecimento da impropriedade do ato administrativo, o que demonstra que o Estado deu causa à demanda
.

A aplicação do art. 26 da LEF não se justifica, por se tratar de ação anulatória e não de execução fiscal.

O valor da causa, fixado em R$137.678,71, é inferior a 200 salários mínimos, enquadrando-se na hipótese do inciso I do §3º do art. 85 do CPC, sendo adequada a fixação dos honorários advocatícios no percentual mínimo de 10%.

Inexistindo violação aos critérios legais de fixação de honorários, é incabível sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Aplica-se o princípio da causalidade para fins de responsabilização pelos ônus sucumbenciais quando há perda superveniente do objeto da ação.

A extinção do processo por perda do objeto, após o reconhecimento administrativo da impropriedade do ato impugnado, impõe à parte ré o dever de arcar com os honorários advocatícios
.

A fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa é compatível com o art. 85, §3º, I, do CPC, quando o valor da causa for inferior a 200 salários mínimos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 3º, I, 5º e 10; art. 485, IV.Jurisprudência relevante citada:

TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.19.051237-6/002, Rel. Des. Carlos Henrique Perpétuo Braga, 19ª Câmara Cível, j. 27.02.2025.

TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.25.033253-3/001, Rel. Des. Luiz Carlos Gomes da Mata, 13ª Câmara Cível, j. 27.03.2025.

TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.21.092982-4/003, Rel. Des. Carlos Henrique Perpétuo Braga, 19ª Câmara Cível, j. 27.01.2022.EMENTA (TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.167913-0/001, Relator(a): Des.(a) Marcus Vinícius Mendes do Valle (JD Convocado) , 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/08/2025, publicação da súmula em 03/09/2025)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - PEDIDO DE EXTINÇÃO DO FEITO FORMULADO PELA EXEQUENTE NO BOJO DO FEITO EXECUTIVO - ART. 26 DA LEF - CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA DÍVIDA INSCRITA E DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL - SENTENÇA MANTIDA. - Tendo em vista que durante o tramite do processo, foi cancelado o credito inscrito na CDA, objeto da execução fiscal, imperiosa a manutenção da sentença que extinguiu embargos à execução fiscal, nos termos do art. 485, VI do CPC, porquanto evidenciada a perda superveniente do objeto, decorrente da falta superveniente do interesse processual da parte, já que não há mais necessidade da prestação jurisdicional. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.474117-9/001, Relator(a): Des.(a) Yeda Athias , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/02/2025, publicação da súmula em 18/02/2025)

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL.
CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. EXTINÇÃO DO FEITO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1) Agravo interno interposto pelo Município de Vila Velha contra decisão monocrática que deu provimento a apelação para condenar o município ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em R$ 2.000,00, com fundamento no § 2º do art. 85 do CPC. O agravante sustenta a inexistência de pretensão resistida e a inaplicabilidade da condenação em honorários, sob o argumento de que a execução fiscal fora extinta em razão do cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa (CDA), ocorrido antes da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2) Há duas questões em discussão: (i) verificar se a extinção da execução fiscal em razão do cancelamento administrativo da CDA afasta a condenação em honorários advocatícios; (ii) definir se a decisão monocrática que arbitrou a verba honorária deverá ser reformada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A condenação em honorários advocatícios tem por base os princípios da sucumbência e da causalidade, de modo que deve arcar com essa verba a parte vencida ou aquela que deu causa à demanda, independentemente da extinção do processo sem resolução do mérito
.

4)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça confirmou que,
mesmo quando a extinção do feito decorre
da prescrição ou
do cancelamento administrativo da CDA
, subsiste a responsabilidade da Fazenda Pública pelo pagamento de honorários advocatícios, por ter ela dado causa ao ajuizamento da execução fiscal
.

5)
O cancelamento da CDA apenas ocorreu após a citação da parte e o ajuizamento da ação anulatória, o que demonstra que a municipalidade fora responsável pela deflagração do processo executivo, devendo, assim, responder pelos ônus sucumbenciais
.

6) O valor dos honorários advocatícios fora fixado equitativamente, nos termos do § 8º do art. 85 do CPC, sendo inaplicável o percentual mínimo previsto no § 3º do mesmo artigo, pois a anulação da CDA não gerou lucro econômico aferível para a Fazenda Pública.

7) Inexistindo fundamento jurídico apto a infirmar a decisão monocrática, impõe-se a manutenção integral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A condenação em honorários advocatícios na execução fiscal deve observar os princípios da sucumbência e da causalidade, sendo devida ainda que a extinção do feito decorra do cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa
.

2. O arbitramento equitativo da verba honorária é cabível quando o valor da causa resultar em montante incompatível com o trabalho desenvolvido no processo, nos termos do § 8º do art. 85 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 8º; 932, V; 924, III; 925.

Jurisprudência relevante
: STJ, REsp 1801071/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 23.05.2019, DJe 19.06.2019; STJ, REsp 1.719.335/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 09.04.2018; STF, ACO 3094 AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 22.06.2018, DJe 01.08.2018; TJES, Apelação Cível 024070301601, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, Segunda Câmara Cível, j. 29.09.2020.

(TJES, APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA Nº 0029351-94.2012.8.08.0035, RELATOR(A):JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 1ª Câmara Cível, Julg: 14/05/2025)

Aliás, o STJ proclama a orientação no sentido de que
“[...] Nos casos de extinção do processo sem resolução de mérito, a responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes. (REsp 1.655.705/SP, Rel Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, j. 27/4/2022).[...]”
(AREsp n. 2.894.762/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 29/8/2025.)

Trazendo essa questão teórica para o caso vertente, constato que o magistrado de primeiro grau atribuiu o desfecho para a causa em dissonância com o entendimento invocado, porquanto se o ente público admitiu o cancelamento administrativo das CDA’s em discussão, certamente é porque tais títulos estavam em desacordo com a ordem legal, razão pela qual deve o ente estadual responder pelos ônus sucumbenciais.

Diante do exposto,
conheço do recurso e dou a ele provimento
para, reformando a sentença, julgar extinto o processo sem resolução do mérito, diante da ausência superveniente do interesse processual e, diante do princípio da causalidade, condeno o recorrido ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do inciso I, §3º, c/c §2º, do art. 85, do CPC. Julgou prejudicado o recurso de apelação nos demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.